Tribunal: TJMT
Processo: 1001827-88.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001827-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LA GELARI SORVETES FINOS LTDA - CNPJ: 25.116.105/0001-31 (APELANTE), MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA - CPF: 364.719.138-85 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER - CNPJ: 35.794.505/0001-50 (APELADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO. DESOCUPAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela locatária, reconhecendo a validade do título executivo fundado em contrato de locação comercial, a inexistência de prova de desocupação do imóvel e a regularidade dos valores exigidos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova oral configura cerceamento de defesa; (ii) saber se restou comprovada a desocupação do imóvel apta a extinguir as obrigações locatícias; e (iii) saber se houve excesso de execução devidamente demonstrado pela embargante.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências inúteis ou desnecessárias, especialmente quando a controvérsia pode ser dirimida com base em prova documental, autorizando o julgamento antecipado da lide.

4. O contrato de locação constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, incumbindo ao executado comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A alegada desocupação do imóvel não foi comprovada por meio idôneo, inexistindo prova de entrega das chaves ou formalização da restituição, não sendo suficiente a mera comunicação unilateral de encerramento das atividades.

6. Os riscos inerentes à atividade empresarial não podem ser transferidos ao locador sem demonstração de conduta ilícita ou inadimplemento contratual, inexistentes no caso concreto.

7. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de memória discriminada do cálculo, o que não foi observado, inviabilizando o acolhimento da insurgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando a controvérsia é passível de solução com base em prova documental suficiente.

2. A desocupação do imóvel locado, para fins de extinção das obrigações contratuais, exige comprovação formal da entrega das chaves ou restituição do bem.

3. A alegação de excesso de execução demanda demonstração técnica mediante memória discriminada do débito, não se admitindo impugnação genérica.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001827-88.2021.8.11.0041

APELANTE: LA GELARI SORVETES FINOS LTDA

APELADO: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
LA GELARI SORVETES FINOS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER
e
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.
, julgou improcedente a pretensão, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil .

Foi prolatada sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade do título executivo, a ausência de comprovação das alegações deduzidas pela embargante, a inexistência de prova quanto à efetiva desocupação do imóvel na data indicada e a regularidade dos valores exigidos.

Inconformada, a embargante interpôs o presente recurso de apelação, no qual, em sede preliminar, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da prova oral inviabilizou a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente no que tange à dinâmica fática da relação locatícia e às circunstâncias que envolveram a desocupação do imóvel .

No mérito, reitera as alegações deduzidas na origem, insistindo na tese de que a redução do faturamento decorreu de falhas na administração do shopping, que teria permitido o esvaziamento do empreendimento, comprometendo o fluxo de consumidores, bem como sustenta que houve comunicação formal de encerramento das atividades e desocupação do imóvel, sendo indevida a cobrança de encargos posteriores, além de reafirmar a existência de excesso de execução.

O preparo foi recolhido – Id. 355097378.

Apresentadas contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, porquanto a matéria seria eminentemente documental e de direito, bem como reafirmam a ausência de prova das alegações da apelante, destacando que o contrato de locação constitui título executivo válido e que os riscos da atividade empresarial não podem ser transferidos ao locador .

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De início, examina-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fundada no indeferimento da produção de prova oral.

A alegação, contudo, não se sustenta.

O ordenamento jurídico processual civil estabelece, de forma inequívoca, que o magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe aferir, com discricionariedade técnica, a necessidade, utilidade e pertinência das provas requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas que se revelem inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

No caso em exame, o juízo de origem, ao indeferir a produção de prova oral, consignou, de maneira fundamentada, que a matéria posta em julgamento poderia ser integralmente apreciada à luz do acervo documental já carreado aos autos, reputando desnecessária a dilação probatória, razão pela qual procedeu ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil .

Tal conclusão revela-se juridicamente adequada.

Com efeito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita em torno da validade do título executivo, da interpretação das cláusulas contratuais, da existência de inadimplemento e da comprovação de fatos alegadamente extintivos ou modificativos da obrigação, matérias que, em sua essência, são passíveis de apreciação com base em prova documental.

Ainda que a apelante sustente a existência de questões fáticas, verifica-se que tais alegações não se desvinculam de elementos que deveriam estar documentalmente comprovados, como a efetiva devolução do imóvel, a entrega das chaves, eventual termo de rescisão contratual ou qualquer documento idôneo apto a demonstrar a cessação da relação locatícia.

A produção de prova testemunhal, nesse contexto, não se revela meio idôneo para suprir a ausência de prova documental essencial, sobretudo quando se trata de fatos que, por sua natureza, exigem formalização específica.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Assim, rejeita-se a preliminar.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Em mérito, a execução que deu origem aos embargos encontra-se fundada em contrato de locação comercial celebrado entre as partes, instrumento que, nos termos do art. 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil, constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

A apelante, ao opor embargos à execução, atraiu para si o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

A tese central da recorrente repousa na alegação de que a redução de seu faturamento teria decorrido de falhas na administração do shopping center, especialmente em razão do fechamento de lojas e da diminuição do fluxo de consumidores.

Entretanto, tal argumento não encontra respaldo probatório nos autos.

A atividade empresarial desenvolvida pela apelante insere-se no âmbito da livre iniciativa e está sujeita às naturais oscilações do mercado, constituindo risco inerente ao negócio. A transferência desse risco ao locador somente seria juridicamente admissível mediante demonstração inequívoca de conduta ilícita, descumprimento contratual ou violação de deveres específicos por parte do empreendedor, o que não se verifica na hipótese.

Ao contrário, as alegações da apelante apresentam-se genéricas e desprovidas de lastro probatório robusto, não sendo suficientes para infirmar a força obrigatória do contrato, regido pelo princípio
pacta sunt servanda
, especialmente no contexto das relações locatícias em shopping center, em que prevalecem as condições livremente pactuadas.

No que se refere à alegada desocupação do imóvel em abril de 2019, igualmente não assiste razão à apelante.

A simples comunicação unilateral de encerramento das atividades não se confunde com a efetiva devolução do imóvel, a qual exige a entrega das chaves e a formalização da restituição do bem ao locador. A ausência de prova documental nesse sentido impede o reconhecimento da extinção das obrigações locatícias na data indicada.

Cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N . 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO . EXTINÇÃO DO CONTRATO. ENTREGA DAS CHAVES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO .
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção" (AgInt no REsp 1423281/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019). 2 . Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(STJ - AgInt no AREsp: 1764164 PA 2020/0246997-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

Ao revés, conforme destacado na sentença, há elementos que indicam a persistência da relação locatícia em período posterior, inclusive com a necessidade de propositura de ação de despejo, o que reforça a conclusão de que não houve desocupação na forma alegada .

Por fim, a alegação de excesso de execução também não prospera.

A legislação processual exige que o executado, ao alegar excesso, apresente memória discriminada e atualizada do valor que entende correto, indicando, de forma precisa, os critérios adotados e os pontos de divergência, o que não foi observado pela apelante, que se limitou a impugnações genéricas, desacompanhadas de demonstração técnica idônea.

Nesse contexto, deve prevalecer a planilha apresentada pelo exequente, a qual se encontra em consonância com as cláusulas contratuais e não foi infirmada por prova em sentido contrário.

Diante desse cenário, a sentença recorrida revela-se escorreita e deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Ao arremate, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026